Tribunal: STF
Processo: AI 693481
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 157, § 2º, II,
   DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 93, IX, DA CF.
   DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
II -
   Inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
   Incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.